Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento na intempestividade, nos termos do art. 918, I, do CPC, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. O apelante alega nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios para sua localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, sendo indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, e sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
4. O art. 256, II, do CPC, admite a citação por edital quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, e forem infrutíferas as tentativas de sua localização.
5. No caso concreto, verificada a existência de endereço obtido nas pesquisas disponíveis ao Juízo e não diligenciado, conclui-se que não foram esgotados os meios de citação do executado, razão pela qual deve ser declarada nula a citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada antes de exauridos os endereços obtidos nos sistemas à disposição do Juízo.”